Tribunal: TJSP
Processo: 1003287-69.2019.8.26.0201
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - Rescisão - Restituição de valores pagos – Impossibilidade de devolução das arras, eis que possuem natureza confirmatória - Ausência de fruição do bem, o que afasta a incidência da taxa - Abusividade da cláusula de retenção de mais 30% – Não há comprovação de que deveria haver retenção em percentual diverso - Percentual de vinte por

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - Rescisão - Restituição de valores pagos – Impossibilidade de devolução das arras, eis que possuem natureza confirmatória - Ausência de fruição do bem, o que afasta a incidência da taxa - Abusividade da cláusula de retenção de mais 30% – Não há comprovação de que deveria haver retenção em percentual diverso - Percentual de vinte por cento que deve ser mantido – Possibilidade de desconto dos valores de IPTU – Juros de mora, no caso, devem incidir desde o trânsito em julgado – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - Apelo parcialmente acolhido.